Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703992-33.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EVERTON DE OLIVEIRA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 43723482, admitiu o recurso extraordinário interposto por EVERTON DE OLIVEIRA RIBEIRO. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 1.338.750/SC (Tema 1.177) (ID 45830802). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, não se vislumbra o enquadramento da matéria em debate neste processo àquela discutida no mencionado paradigma. Com efeito, o acórdão vergastado consignou que “(...) a presente demanda é diversa daquela analisada pelo Supremo Tribunal do referido julgamento do RE 1.338.750 RG, haja vista que o STF se limitou a analisar a questão da inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação dada pela Lei no 11.954/2019, somente no âmbito dos Estados, situação que não se amolda ao caso em exame, já que o Distrito Federal possui tratamento constitucional distinto”. Logo, verifica-se que os contornos traçados pela Corte Suprema na apreciação do mérito do RE 1.338.750/SC, sob a sistemática da repercussão geral, não guardam similitude fática com o assunto debatido neste feito. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019